Tribunal: TJDFT
Processo: 0708823-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708823-30.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEUSIMAR BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Tendo em vista a juntada da integralidade do recurso inominado, ID 46384801, intime-se a parte recorrida para, querendo, ratificar ou complementar as contrarrazões apresentadas ID 46239069, no prazo de 10 (dez) dias, (artigo 41, §2o e artigo 42, §2o, da 9.099/95 c/c artigo 1.010, §3o, do CPC). I. Brasília, 10 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito